Tribunal: TJPA
Processo: 0009326-46.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009326-46.2007.8.14.0301

APELANTE: MIGUEL HENRIQUE SAMPAIO BATISTA

APELADO: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CLAUDIA MARA PINHEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009326-46.2007.8.14.0301

APELANTE
: MIGUEL HENRIQUE SAMPAIO BATISTA

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO MONTEIRO BARBOSA LIMA - PA15182-A, EDILSON JOSE LISBOA AGRASSAR - PA4711-A, MARCIA DE ARAUJO ASSUNCAO - PA10577-A

APELADO
: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, CLAUDIA MARA PINHEIRO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESCISÃO DE CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE. ALEGADO FLAGRANTE FORJADO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Miguel Henrique Sampaio Batista contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Indenizatória ajuizada em face de Unimed Belém e Cláudia Mara Pinheiro da Silva, na qual o autor alegou rescisão indevida de contrato de intermediação de planos de saúde, suposta articulação de flagrante forjado com imputação pública de estelionato e ocorrência de danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes da perda de contratos, encerramento das atividades empresariais, restrições cadastrais, perda de bens e abalos pessoais e profissionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se a rescisão contratual promovida pela Unimed Belém configurou ato ilícito ou abuso de direito indenizável;

estabelecer se as rés participaram de suposta armação destinada a incriminar indevidamente o autor em episódio que culminou em sua condução à autoridade policial; e determinar se há nexo causal direto e imediato entre as condutas imputadas às rés e os danos materiais, morais e lucros cessantes alegados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil, contratual ou extracontratual, exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O autor descreve extensa cadeia de prejuízos econômicos, profissionais e pessoais, mas não comprova, de forma segura, que tais danos decorreram direta e imediatamente de conduta ilícita das rés.

A rescisão contratual foi motivada por indícios de irregularidades nas contratações realizadas pela empresa Golden Sky, incluindo problemas no fechamento de contratos, uso de cópias em substituição a contratos impressos, ausência de numeração contratual, vendas em desconformidade com tabela comercial e comercialização em municípios não autorizados.

O exercício regular de direito contratual não configura ato ilícito indenizável, especialmente quando inexistente prova de que a rescisão tenha sido praticada com abuso, má-fé ou finalidade persecutória.

A mera sucessão temporal entre a rescisão contratual, a notícia policial e a posterior deterioração da atividade empresarial não basta para caracterizar nexo causal apto a ensejar responsabilidade civil.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a ilegitimidade ou abusividade da rescisão, a inexistência de irregularidades em sua atuação profissional, a alegada armação pelas rés e a relação direta, necessária e imediata entre as condutas imputadas e os prejuízos reclamados.

A existência de rescisão contratual também por outra operadora de plano de saúde, em razão de reclamações e possíveis irregularidades atribuídas ao recorrente, afasta a conclusão de que os prejuízos decorreram exclusivamente da conduta da recorrida.

A imputação de flagrante forjado e de conduta dolosa destinada a incriminar indevidamente o autor exige prova contundente, não bastando presunções ou alegações genéricas.

A ausência de comprovação adequada de ato ilícito e de nexo causal impede a responsabilização das rés por danos morais, danos materiais e lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O exercício regular de direito contratual, sem prova de abuso, má-fé ou finalidade persecutória, não configura ato ilícito indenizável. 2. A responsabilidade civil por danos materiais, morais e lucros cessantes exige prova de conduta ilícita, dano e nexo causal direto e imediato. 3. A mera sequência temporal entre rescisão contratual, divulgação de episódio policial e prejuízos empresariais ou pessoais posteriores não comprova, por si só, o nexo de causalidade. 4. Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito indenizatório, inclusive a ilicitude da conduta atribuída às rés e sua relação causal com os danos alegados. 5. A alegação de flagrante forjado exige prova contundente da participação dolosa das rés, não sendo suficiente a formulação de presunções ou alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 187, 188, I, 389, 402, 927, 932 e 944; CPC, art. 373, I.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2026 em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso
, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por MIGUEL HENRIQUE SAMPAIO BATISTA, inconformado com a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada em face de UNIMED BELÉM e CLÁUDIA MARA PINHEIRO DA SILVA, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre a conduta das rés e os danos alegados pelo autor.

O autor narrou ser titular da empresa Golden Sky Corretora de Seguros de Vida CPP Ltda., fundada em 1997, por meio da qual comercializava seguros de vida, capitalização, previdência privada e planos de saúde de diversas operadoras, dentre elas a UNIMED. Sustentou que a empresa teria se tornado uma das principais vendedoras de planos de saúde no Estado do Pará, contando com estrutura composta por aproximadamente 350 vendedores.

Afirmou que mantinha contrato com a primeira requerida, firmado em 01/09/2000, para comercialização de planos de saúde no âmbito estadual, mas que, em meados de 2004, recebeu comunicação de rescisão contratual por culpa da contratada, sob a justificativa de supostas irregularidades na atuação da Golden Sky, tais como problemas no fechamento de contratos, uso de cópias em substituição a contratos impressos, ausência de numeração contratual, venda de planos abaixo da tabela e comercialização em municípios não autorizados.

O autor alegou, contudo, que a rescisão teria sido indevida e arbitrária, pois a inadimplência contratual seria da própria UNIMED, que teria deixado de repassar comissões decorrentes das vendas realizadas. Sustentou, ainda, que a primeira requerida lhe devia aproximadamente R$ 100.000,00 a título de comissões.

Relatou, também, que as rés teriam articulado tentativa de flagrante forjado contra si, atribuindo-lhe falsamente a prática do crime de estelionato. Segundo a inicial, em 29/04/2004, o autor compareceu à residência da segunda requerida, Cláudia Mara Pinheiro da Silva, para tratar da venda de plano de saúde, ocasião em que esta teria insistido na contratação de plano da UNIMED e no pagamento imediato da primeira mensalidade. Após o recebimento do valor de R$ 79,66, policiais da DIOE, acompanhados de advogados da UNIMED, teriam ingressado no local e conduzido o autor à delegacia, em episódio que, segundo sustenta, teria sido previamente arquitetado para prejudicar sua imagem e justificar a rescisão contratual.

Aduziu que o fato foi divulgado em jornal de grande circulação, com imputação pública da prática de estelionato, causando-lhe severos danos à honra, à imagem e à reputação profissional. Acrescentou que, posteriormente, teria obtido publicação jornalística desmentindo as acusações.

O autor afirmou que, em razão desses fatos, sofreu consequências patrimoniais e pessoais graves, incluindo a rescisão do contrato da Golden Sky com a empresa Blue Life, perda de clientes, encerramento das atividades empresariais, despejo dos imóveis comerciais, reclamações trabalhistas, alienação de bens do escritório, apreensão de motocicleta, perda de ponto comercial, perda de equipe de vendedores, despejo residencial, perda de bens pessoais, perda de veículo, inscrição de seu nome e da empresa em cadastros restritivos, afastamento de atividades religiosas, separação familiar e execução de pensão alimentícia.

Defendeu a ocorrência de danos materiais, morais e lucros cessantes, afirmando haver nexo causal entre as condutas atribuídas às rés e os prejuízos suportados. Invocou os arts. 186, 389, 402, 927, 932 e 944 do Código Civil, bem como o art. 5º, X, da Constituição Federal. Sustentou, ainda, a possibilidade de reparação por dano moral à pessoa jurídica, em razão de ofensa à honra objetiva da empresa Golden Sky.

Ao final, requereu a condenação das requeridas ao pagamento de R$ 2.042.000,00 a título de danos materiais e lucros cessantes, bem como a condenação ao pagamento de R$ 3.000.000,00 por danos morais, ou outro valor a ser arbitrado pelo Juízo.

Em julgamento, o juízo de piso concluiu pela inexistência de elementos suficientes à configuração da responsabilidade civil das demandadas, afastando, por conseguinte, o dever de indenizar pelos alegados danos morais e materiais, deixando de reconhecer o vínculo de causalidade entre os fatos narrados e os prejuízos suportados pelo demandante.

Em suas razões recursais (ID 31013068), o recorrente sustenta, em síntese, que: ajuizou ação indenizatória em razão da rescisão unilateral de contrato de intermediação pela UNIMED BELÉM, bem como em decorrência de suposta participação da segunda recorrida em episódio que culminou em sua prisão em flagrante, amplamente divulgada pela mídia, ocasionando danos à sua honra, reputação e atividade empresarial; a existência de nexo causal entre a conduta das apeladas e os prejuízos experimentados, consistentes em abalo moral, rescisão de contratos, falência de sua empresa e perdas patrimoniais; equívoco na distribuição do ônus da prova, ao argumento de que incumbia às rés demonstrar a legitimidade de suas condutas; ocorrência de abuso de direito na rescisão contratual, nos termos do art. 187 do Código Civil; suficiência do conjunto probatório para demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado; configuração de dano moral
in re ipsa
, diante da exposição indevida de sua imagem e imputação pública de ilícito penal.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a condenação solidária das apeladas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita e condenação das recorridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Apresentadas contrarrazões (ID 31013071), a apelada pugnou pela manutenção integral da sentença e consequente desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da concessão da justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados pelo apelante, ao fundamento de inexistência de nexo causal entre as condutas imputadas às rés e os danos materiais, morais e lucros cessantes alegadamente suportados pelo autor.

O apelante sustenta, em síntese, que a rescisão contratual promovida pela apelada teria sido arbitrária e que o episódio envolvendo sua condução à autoridade policial teria sido articulado pelas rés, gerando repercussão negativa, abalo à sua honra, encerramento das atividades da empresa Golden Sky, rescisões contratuais, restrições cadastrais e prejuízos patrimoniais expressivos. Requer, por isso, a reforma integral da sentença para condenação solidária das apeladas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em análise aos autos, entendo que não merece acolhimento a pretensão recursal do apelante. Explico.

A responsabilidade civil, seja contratual ou extracontratual, exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. Assim dis põe o art. 186 do Código Civil Brasileiro:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Por sua vez, o art. 927 do mesmo diploma estabelece:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso concreto, embora o apelante descreva extensa cadeia de prejuízos econômicos e pessoais, não se verifica demonstração segura de que tais danos tenham decorrido direta e imediatamente de conduta ilícita das apeladas.

A rescisão contratual promovida pela apelada, conforme narrado nos autos, foi motivada por indícios de irregularidades nas contratações dos planos de saúde ofertados pela empresa Golden Sky, incluindo problemas no fechamento de contratos, utilização de cópias em substituição a contratos impressos, ausência de numeração contratual, vendas em desconformidade com a tabela comercial e comercialização em municípios não autorizados. Nesse contexto, a apelada exerceu direito que entendia lhe assistir, qual seja, a rescisão do vínculo contratual diante de fatos que indicavam possível descumprimento das obrigações assumidas pela contratada.

Não se pode confundir o exercício regular de direito contratual com ato ilícito indenizável. O art. 188, I, do Código Civil é expresso ao dispor que não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Assim, inexistindo prova de que a rescisão tenha sido praticada com abuso, má-fé ou finalidade exclusivamente persecutória, não há como imputar à apelada o dever de indenizar.

Também não se mostra possível reconhecer nexo causal entre a rescisão contratual e todos os prejuízos posteriores alegados pelo apelante, tais como falência empresarial, perda de contratos com terceiros, despejos, reclamações trabalhistas, restrições cadastrais, perda de bens, dissolução familiar e dificuldades no pagamento de pensão alimentícia. Tais consequências, ainda que graves sob a perspectiva pessoal do recorrente, dependem de prova robusta quanto à relação direta, necessária e imediata com a conduta das rés, o que não se evidencia dos elementos narrados.

Incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o nexo causal entre a conduta atribuída às rés e os prejuízos reclamados. A mera sequência temporal entre a rescisão contratual, a notícia policial e a posterior deterioração da atividade empresarial não é suficiente, por si só, para configurar responsabilidade civil.

Na hipótese dos autos, caberia ao demandante comprovar não apenas a ocorrência dos fatos narrados, mas, sobretudo, que a rescisão contratual operada pela primeira apelada foi ilegítima ou abusiva e que o episódio envolvendo sua condução à autoridade policial constituiu efetivamente uma “armação” da apelada. Deveria, também, comprovar que inexistiam irregularidades em sua conduta profissional no âmbito das contratações dos planos de saúde e que as condutas das rés foram causa direta, imediata e determinante dos prejuízos materiais, morais e lucros cessantes invocados.

Entretanto, constato que tais elementos não foram devidamente comprovados.

Além disso, não foi somente a apelada que rescindiu o contrato com o apelante. Conforme se constata do documento juntado pelo próprio recorrente (ID 31012858, pg. 14-18), outra operadora de plano de saúde também rescindiu o contrato em razão das reclamações e de possíveis irregularidades cometidas pelo recorrente. Logo, não foi somente a parte recorrida que achou por bem rescindir o contrato de representação ante as irregularidades detectadas.

Quanto ao episódio envolvendo a suposta tentativa de flagrante forjado, igualmente não há elemento bastante, nos limites do que foi submetido à apreciação, que permita concluir que as apeladas tenham agido ilicitamente ou que tenham planejado situação destinada a incriminar indevidamente o apelante. A imputação de conduta dolosa dessa gravidade exige prova contundente, não bastando presunções ou alegações genéricas.

Desse modo, correta a sentença ao reconhecer a ausência de nexo de causalidade e julgar improcedentes os pedidos indenizatórios. A pretensão recursal busca transferir às apeladas a responsabilidade por uma sucessão de danos econômicos e pessoais sem comprovação adequada de que tais prejuízos tenham sido consequência direta e necessária de ato ilícito por elas praticado.

Dessa forma, entendo que a sentença guerreada deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026